Tribunal: STF
Processo: ARE 1013141
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 1, fl. 151):



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO — MANDADO DE INJUNÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO — APOSENTADORIA ESPECIAL — AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO — MORA LEGISLATIVA - INCIDÊNCIA DE NORMA APLICÁVEL AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. Legitimado passivo no mandado de injunção é a autoridade responsável pela mora na edição de norma regulamentadora que viabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, CF). Ilegitimidade passiva ad causam do Município. 



    2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, CF e art. 74, V, CE). Concorrência dos requisitos constitucionais. Regulação provisória pelo Poder Judiciário. Admissibilidade. Aplicação do art. 57 da Lei n° 8.213/91. Precedentes do Colendo STF e desta Corte. Ordem concedida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 1, fl. 160), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO aponta violação aos arts. 2º; 40, §4º, III; e 201, §1º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido “entendeu cabível, à falta de norma regulamentadora, a aposentadoria especial de servidor público, com a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei Federal n°. 8213191, dando provimento ao recurso do autor, para o fim de julgar procedente a ação reconhecendo à servidora "o direito à aposentadoria especial de que trata o §4º do artigo 40 da Constituição Federal, uma vez satisfeitos os requisitos exigidos pelo Regime Geral de Previdência Social" (Doc. 1, fl. 162).



    Afirma que o art. 40, §4º, da CF/88 não é norma autoaplicável, dependendo de lei complementar para estabelecimento do direito, dos requisitos e critérios necessários à concessão de aposentadoria especial ao servidor público, e que sequer existe o direito pretendido, mas apenas uma faculdade conferida pelo texto constitucional para que o legislador institua tal benefício especial (Doc. 1, fls. 168-175).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não traduz desrespeito à legislação enfocada para permitir o acesso à instância superior (Doc. 1, fl. 184).



    No agravo, a parte agravante reitera a alegação de violação direta aos dispositivos constitucionais apontados (Doc. 1, fls. 187-195).



    Nesta CORTE, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que fosse observada a decisão proferida no julgamento do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 942 (Doc. 3).



    Em nova análise, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, assentando que a controvérsia dos autos é distinta daquela versada no Tema 942, pois “não pretende o impetrante a injunção para assegurar ‘o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público’, conforme reconhecido no julgamento do Tema nº 942 do STF. O que pretende o impetrante é suprir a omissão do impetrado e obrigar a Administração à contagem do tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física do servidor para fins de aposentadoria especial do art. 40, §4º, da Constituição Federal” (Doc. 7, fls. 3-4).



    Mantido o acórdão recorrido, em seguida o RE foi admitido (Doc. 8).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 1, fls. 163):



    “c) Repercussão Geral Observa-se, por oportuno, que há no presente Recurso Extraordinário o relevante interesse social e a repercussão geral, conforme exige o artigo 102, inciso III, parágrafo 3º da Carta Federal, por tratar-se o presente de defesa do Interesse Público, que é indisponível, buscando-se, assim, a preservação do erário pertencente ao Município. 



    Isto porque, se mantida a concessão de benefícios pelo Poder Judiciário, não previsto em lei, como deferido no presente feito, sem a devida comprovação de que fica mantido o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme expressamente vincula o próprio caput do art. 40 da Constituição Federal, importará em prejuízo irreparável aos cofres públicos, pois tal decisão despreza a preocupação orçamentária e nem aponta os recursos que suprirão a despesa criada. 



    Flagrante, pois, a importância da matéria aqui discutida, ultrapassando o direito subjetivo do impetrante, pois veiculada em inúmeros processos, nos quais se encontram envolvidos servidores públicos exercentes de funções expostas à condições insalubres, a conferir-lhes, por consequência, o direito ao aposentamento especial. 



    (...)



    Resta cristalino, portanto, que o presente recurso preenche todos os requisitos exigidos ao seu conhecimento, face à repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao reconhecer a mora legislativa em regulamentar a aposentadoria especial para servidores municipais que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, determinou que a análise do pedido de aposentadoria deve ser feito de acordo com o art. 57, da Lei 8.213/91.



    Essa orientação coaduna-se com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nesse mesmo sentido. Inclusive, a tese foi cristalizada na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos mandados de injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 



    2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (MI 3.650-AgR-segundo (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 898.366-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.181-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05/11/2015)



    Adite-se que para superar o entendimento firmado no acórdão recorrido seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 – AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente